Tribunal: TJDFT
Processo: 0741034-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO DE PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INÉDITOS. PRETENSÃO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de processamento de justificação criminal, sob o fundamento de ausência de demonstração de prova nova, nos termos do art. 621, III, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos indicados pela Defesa constituem prova nova, nos moldes do art. 621, III, do CPP, apta a justificar o processamento de justificação criminal; e (ii) estabelecer se é admissível, em sede de justificação criminal, a suspensão da execução penal mediante pedido liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A justificação criminal tem natureza exclusivamente probatória e destina-se à produção de provas novas, efetivamente inéditas, que não puderam ser apresentadas durante a instrução da ação penal originária, não se enquadrando nessa hipótese a oitiva de testemunhas conhecidas e disponíveis à época da instrução, cuja não inclusão decorreu de escolha estratégica ou omissão da defesa.
4. A jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica ao reconhecer que a justificação criminal não pode ser utilizada como meio oblíquo de reabrir a instrução processual ou de reexame do conjunto probatório já valorado.
5. A justificação criminal não comporta efeitos suspensivos e não se presta à formulação de pleitos cautelares que interfiram na execução penal.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 3o e 621, III; CPC, art. 381, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC 729.485/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/06/2022; TJDFT, TJDFT, Acórdão 1957284, 0727682-68.2024.8.07.0003, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 23/01/2025; TJDFT, Acórdão 1860083, 0714694-24.2024.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 09/05/2024.